Tribunal: TJDFT
Processo: 0745578-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745578-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA AFONSO SILVA, ANDRESSA DE OLIVEIRA SOARES, CAMILA GOMES BARBOZA, CAROLLINE SOARES FARIAS, DINA RODRIGUES DA SILVA, DOUGLAS RODRIGUES MENDES, ELISA CRISTINA MASCHKE, GESSICA FERREIRA CALZA, JOSELINA ALVES GODOI, LUANA MAIA DA SILVA, LUIZA CARLA CARDOSO SANTOS, MARIANA BARBOZA DE ALBUQUERQUE, NATASHA TAYRA BECKMAN CASTRO LEITE, NEMICIO CARNEIRO NEVES, RUTE PEREIRA DE SOUZA, SABRINNA MORAIS DOS SANTOS, SUELMA FERREIRA DE BRITO, VALDINEIA DE MATOS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores, VALDINEIA DE MATOS FERREIRA e outros, contra decisão que, em sede de ação de conhecimento proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL (autos no 0731666-60.2020.8.07.0016), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu fosse determinada a extinção/anulação da suspensão do contrato de trabalho temporário dos ora agravantes, com sua recolocação nas Unidades de Ensino e sua manutenção até o final do ano letivo. Pretendem os autores agravantes o provimento do agravo, com a reforma da decisão, para deferir a tutela de urgência e determinar a extinção/anulação da suspensão do contrato de trabalho temporário, com sua recolocação nas Unidades de ensino e sua manutenção até o final do ano letivo, ou caso assim não entenda, até o término da duração do contrato de cada um destes, bem como a garantia de recebimento de salários enquanto viger os contratos. Brevemente relatado. Analisando as razões recursais, verifica-se que os autores agravantes não formularam pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, motivo pelo qual as questões arguidas no recurso serão dirimidas por ocasião do seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na demanda de origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora